Tribunal: TJPA
Processo: 0807565-20.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807565-20.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL ANTONIO ALVES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807565-20.2020.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: MANOEL ANTONIO ALVES

ADVOGADO: ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - OAB/PA Nº 8.346

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINTO E DETERMINADO O SEU ARQUIVAMENTO. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

A decisão combatida que encerra o cumprimento de sentença, com a remessa dos autos ao arquivo enseja interposição de apelação;

2.
O cabimento da apelação no CPC vem previsto no artigo 1.009 e tem como objetivo atacar qualquer decisão que se enquadra no conceito de sentença definido pelo artigo 203 do mesmo Código;

3.

Interposto recurso não cabível na hipótese, não há como se conhecer do agravo de instrumento, já que ao caso não poderá ser aplicado o princípio da fungibilidade em razão do cometimento de erro grosseiro;

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
oposto por
MANOEL ANTONIO ALVES
, inconformado com a Decisão Monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão da inadequação da via eleita (ID. n. 3489201 - Pág. 1/4).

Na origem se trata de uma Ação de Adjudicação Compulsória (proc. n. 0021292-30.2012.8.14.0301), em que foi julgado procedente o pedido formulado na inicial (ID. n. 3386679 - Pág. 41/45), em seguida, ao serem pedidas providências pelo autor (ID. n. 3386680 - Pág. 3/7) o requerimento foi recebido como cumprimento de sentença, o qual foi extinto (ID. n. 3386680 - Pág. 41).

Em combate a ordem de arquivamento do cumprimento de sentença, interpôs o autor agravo de instrumento, o qual deixou de ser conhecido em razão da inadequação da via eleita (ID. n. 3489201 - Pág. 1/4).

Inconformado, o autor/agravante opôs agravo interno contra a decisão monocrática proferida (ID. n. 3576827 - Pág. 1/22), em que alega: ser necessário aplicar ao caso o princípio da fungibilidade recursal e assim ser recebido o feito como apelação; ter o Juízo e a Secretaria de Piso o induzido a erro, já que o arquivamento do cumprimento de sentença foi classificado como despacho; não ter sido iniciado o cumprimento de sentença nos moldes exigidos pelo CPC; ter sido determinado o arquivamento do feito sem antes ter sido cumprida a sentença em sua totalidade, havendo a necessidade em se dar a devida continuidade; inexistir erro grosseiro; a nulidade da decisão monocrática em razão de não ter sido concedido o prazo de 05 (cinco) dias, para que o recorrente sanasse o vício, adequando o feito ao recurso de apelação.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja recebido como apelação, ou, alternativamente, concedido o prazo de 05 (cinco) dias para realizar as adequações ao recurso de apelação.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), preparado dispensado em razão da concessão da justiça gratuita e tempestivo, bem como foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e levo à apreciação do órgão colegiado.

Originalmente o Agravo de Instrumento, visa atacar a decisão de piso, que extinguiu o cumprimento de sentença, por entender que quaisquer exigências notariais deverão ser realizadas pela via adequada, na forma de suscitação de dúvida, além de afirmar que a sentença prolatada acabou com o ofício jurisdicional, portanto, não cabendo ao Juiz da causa analisar pedido referente às exigências de tabelião para cumprimento da decisão, sob pena de ferir o art. 494 do CPC (ID. n. 3386680 - Pág. 41).

Primeiramente destaca-se que a decisão combatida que encerra o cumprimento de sentença, com a remessa dos autos ao arquivo enseja a apelação.

Da leitura da sentença (ID. n. 3386680 - Pág. 41) vê-se que o juízo de piso ao apreciar o pedido de cumprimento de sentença, a extinguiu ao entender finda a sua jurisdição.

Saliente-se que o cabimento da apelação no CPC vem previsto no artigo 1.009 e tem como objetivo atacar qualquer decisão que se enquadra no conceito de sentença definido pelo artigo 203 do mesmo Código.

Interposto recurso não cabível na hipótese, não há como se conhecer do agravo de instrumento, já que ao caso não poderá ser aplicado o princípio da fungibilidade. Nesse sentido, importante lição dada pelo STJ, quanto aos requisitos necessários para se aplicar a fungibilidade recursal:

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando preenchidos os seguintes requisitos: I) existência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; II) inexistência de erro grosseiro; e III) tempestividade do recurso interposto erroneamente, considerando-se também o prazo daquele que seria o correto.

(EAREsp n. 871.145/SP, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 16/2/2022, DJe de 25/2/2022.).

No caso, o erro é grosseiro, pois foi apresentado
agravo de instrumento
em face de uma
sentença extintiva
, e que, portanto, deveria ser atacada através de apelação.

Neste sentido, recente julgado do STJ, cuja ementa transcrevo a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE.

1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende
que "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação
, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" (REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 21/05/2019)"

2. Hipótese em que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.742.103/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022.) (Grifei)

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em razão da inadequação da via eleita.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 30/01/2024